Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURDO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEFICIENTE FÍSICO. EXCLUSÃO DO CERTAME APÓS AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. RESERVA DE VAGA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (art. 2o, da Lei n. 13.146/2015).
2. O atestado emitido por médico da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, instituição na qual a agravada faz acompanhamento desde o seu nascimento, é categórico ao afirmar que a paciente, em sua última consulta em outubro de 2017, apresentava: “outras artroses especificadas (osteoartrose) (M19.8) pé torto equinovaro (congênito) (Q66.0) metatarso varo congênito (Q66.0)”. Em virtude da deformidade em seu pé, a agravada faz uso de palmilha ortopédica confeccionada no próprio Sarah.
3. Em cognição sumária, cabível reserva de vaga à agravada até o deslinde da causa. Eventual suspensão da decisão agravada atrairia um perigo de dano inverso.
4. Recurso conhecido e não provido.